Tribunal: TJMT
Processo: 67049-48.2018.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2a Turma Recursal Temporária

75) Recurso no: 0067049-48.2018.811.0001
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido: Carlos Alberto Borges
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 02.06.2020

EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECUPERAÇÃO
DE CONSUMO CUMULADA COM FATURAS MENSAIS POSTERIORES AO
DESFAZIMENTO DA IRREGULARIDADE. SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA REGULARIDADE DO
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INSPEÇÃO REALIZADA COM
ACOMPANHANTE. REGISTRO FOTOGRÁFICO. CONSUMIDOR
CIENTIFICADO. AUMENTO NAS FATURAS MENSAIS SUBSEQUENTES.
REFLEXO DA IRREGULARIDADE CONSTATADA. AUSÊNCIA DE CORTE
E NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO

CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença parcialmente procedente para declarar inexigíveis
os débitos nos valores de R$ 1.738,25, R$ 1.030,46, R$ 1.525,32 e condenar a
recorrente ao pagamento de dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
2. O processo administrativo que vise constatar a recuperação de consumo de
energia elétrica é legítimo quando obedecem aos critérios estabelecidos pela Resolução
no. 414/2010 da ANEEL.
3. Processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica que
atendeu os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo juntado aos autos
Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) com acompanhamento do preposto do
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2a Turma Recursal Temporária

estabelecimento comercial, registros fotográficos, o qual atesta a irregularidade no
medidor, estando em conformidade com a Resolução no. 414/2010, da ANEEL.
4. Reconhecida a regularidade na conduta, deve o débito ser declarado exigível.
5. Faturas dos meses de agosto e setembro de 2018 que foram emitidas após o
desfazimento da irregularidade e refletem o correto consumo da unidade consumidora.
6. Não há comprovação da inclusão do nome do consumidor nos órgãos de
proteção ao crédito, suspensão no fornecimento do serviço de energia elétrica em sua
unidade consumidora ou de reclamação na via administrativa.
7. A mera cobrança indevida não gera dano indenizável, pois é apenas
aborrecimento da vida civil.
8. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente
procedente os pedidos iniciais, para (i) declarar inexistentes as faturas sub judice, nos
valores de R$ 1.738,25 (um mil, setecentos e trinta e oito reais, e vinte e cinco
centavos), R$ 1.525,32 (um mil, quinhentos e vinte e cinco reais, e trinta e dois
centavos) e R$ 1.030,46 (um mil e trinta reais, e quarenta e seis centavos), (ii)
determinar o refaturamento das faturas com a média de consumo dos últimos 12 meses
e, por fim, (iii) condenar a recorrente ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil
reais) a título de danos morais.

A recorrente argui a regularidade do procedimento que apurou a irregularidade na
unidade consumidora, sendo devido o valor de R$ 1.738,25 (um mil, setecentos e trinta
e oito reais e vinte e cinco centavos), cobrado no mês de junho/2018. Sustenta também,
que as faturas nos valores de R$ 1.030,46 (um mil e trinta reais, e quarenta e seis
centavos) e R$ 1.525,32 (um mil, quinhentos e vinte e cinco reais, e trinta e dois
centavos), correspondem ao consumo mensal aferido nos meses de agosto e
setembro/2018, respectivamente, e que foram gerados após a desconstituição da
2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2a Turma Recursal Temporária

irregularidade. Alega, ainda, a inexistência do dever de indenizar, requerendo o
provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção do decisum.

É o relatório.

VOTO

A presente demanda restringe-se ao fato de verificar a legalidade das faturas emitidas
nos meses de junho, agosto e setembro/2018, nos valores de R$ 1.738,25 (um mil,
setecentos e trinta e oito reais e vinte e cinco centavos), R$ 1.030,46 (um mil e trinta
reais, e quarenta e seis centavos) e R$ 1.525,32 (um mil, quinhentos e vinte e cinco
reais e trinta e dois centavos), respectivamente, bem como se existe o dever de
indenizar.

Depreende-se que o Juízo a quo tratou todos os débitos como se fossem faturas de
recuperação de consumo, porém, verifica-se que apenas o débito emitido no mês de
junho/2018 faz relação a consumo a ser recuperado. As demais faturas foram geradas
pelo uso de energia elétrica nos meses de agosto e setembro/2018 e, consequentemente,
são consideradas como faturas mensais.

Assim, para melhor compreensão da legalidade de cada fatura, tratarei em tópicos
separados.

I) Fatura de Recuperação de Consumo Emitida no Mês de Junho/2018

Para elaboração do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI deve-se observar os critérios
previstos no art. 129 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, in verbis:

3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2a Turma Recursal Temporária

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a
distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel
caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.
§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a
caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes
procedimentos:
I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário
próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;
II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo
consumidor ou por seu representante legal;
III - elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação
do medidor ou demais equipamentos de medição; (em vigor até Resolução
479, de 03.04.2012)
IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e
V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos;
a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de
massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais,
tais como fotografias e vídeos.
§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que
acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.
(...)

Assim, para a elaboração do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI o consumidor ou
àquele que acompanhar deverá estar presente, devendo receber uma via do documento,
ou, ser notificado quanto ao resultado da inspeção.

No presente caso, a recorrente comprova que a inspeção foi realizada na presença do
senhor Roberto Miranda, preposto do estabelecimento comercial, contendo sua
assinatura no Termo de Ocorrência e Inspeção. Veja-se:
4

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2a Turma Recursal Temporária

Apesar de o recorrido aduzir na petição inicial ser possuidor de limitados bens materiais
e proprietário de uma humilde residência, a unidade consumidora no 6/213752-9,
instalada na Rua Alenquer 14, no 14-A, Bairro: CPA I, Cuiabá, trata-se na verdade de
uma casa comercial e, via de consequência, presume-se não consumir pouca energia
elétrica.

Na hipótese em exame, a recorrente comprova que a irregularidade encontrada no
medidor foi de “desvio de energia no ramal de entrada”, a qual dispensa a realização de
laudo pericial, pois a irregularidade é externa, sendo o registro fotográfico em conjunto
com outras provas suficientes para demonstrar a anomalia na unidade consumidora.
Ademais, o Sr. Roberto Miranda, responsável pelo imóvel, acompanhou a diligência
administrativa, o que afasta a alegação de irregularidade.

Deste modo, restou comprovada a regularidade da inspeção realizada, agindo a
concessionária no exercício regular do direito ao emitir a fatura de recuperação de
consumo no mês de junho/2018, no valor de R$ 1.738,25 (um mil, setecentos e trinta e
oito reais e vinte e cinco centavos).

II) Faturas Emitidas nos Meses de Agosto e Setembro/2018

Como dito acima, as faturas geradas nos meses de agosto e setembro/2018, não se trata
de recuperação de consumo, mas sim, de débitos mensais e que estão dentro da medida
de consumo da unidade consumidora.

5

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2a Turma Recursal Temporária

Analisando o histórico de contas, é possível ver que antes da irregularidade a unidade
consumidora gerava um consumo entre 779 KW/h a 1.076 KW/h.

Durante o período da anomalia (março/2018 a junho/2018) a unidade consumidora não
registrou sequer 590 KW/h de energia elétrica, entretanto, após o desfazimento da
interferência, já no mês de julho/2018 foi cobrado o uso de 790 KW/h de energia
elétrica. No mês de agosto/2018 registrou 1.021 KW/h, e no mês de setembro/2018 o
consumo de 1.521 KW/h, ou seja, consumos que estão dentro da média de registro da
unidade consumidora e são compatíveis com o uso de energia de um estabelecimento
comercial.

O recorrido não impugnou especificamente o histórico de contas, assim como não
trouxe nenhuma explicação sobre o aumento do registro de energia elétrica após o
desfazimento da irregularidade.

Sendo assim, entendo pela regularidade das faturas emitidas nos meses de agosto/2018 e
setembro/2018, nos valores de R$ 1.030,46 (um mil e trinta reais, e quarenta e seis
centavos) e R$ 1.525,32 (um mil, quinhentos e vinte e cinco reais e trinta e dois
centavos), respectivamente.

III) Do Dano Moral

Em relação aos danos morais, entendo que o recorrido não comprovou a falha na
prestação do serviço capaz de gerar uma indenização. Nesse aspecto, ausente a
suspensão do fornecimento de energia ou negativação dos dados.

Registra-se, ainda, que o recorrido não demonstrou sequer ter procurado a via
administrativa para discutir os débitos impugnados nos autos.

6

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2a Turma Recursal Temporária

Deste modo, a mera cobrança é apenas aborrecimento da vida civil, não sendo capaz de
gerar indenização. Aliás, no presente caso, a cobrança foi legítima.

Corroborando o entendimento acima, colaciono jurisprudência da Turma Recursal do
Estado de Mato Grosso.

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - FATURA DE
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE FATURA
INDEVIDA E APÓS A TROCA DE TITULARIDADE DA UNIDADE
CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE JUNTADA DE TERMO DE
INSPEÇÃO PELA PROMOVIDA - SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA PARA DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DA
FATURA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANO MORAL -
INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE - PLEITO DE INCLUSÃO DO
DANO MORAL - AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO OU CORTE DO
SERVIÇO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA
MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A mera cobrança de fatura de
recuperação indevida, sem inscrição nos órgãos de proteção ou corte do
serviço, não é suficiente para a caracterização de violação do direito da
personalidade. A mera cobrança não implica, por si só, em abalo
psicológico caracterizador do dano moral. A declaração de inexigibilidade
da fatura é suficiente para a reposição do status quo ante. Sentença
mantida. Recurso desprovido. (TRU/MT ? RI no 0089283-
58.2017.811.0001, Juíza-Relatora: Lúcia Peruffo, data do Julgamento:
31.08.2018)

Em face do exposto, do recurso interposto e, no mérito,
conheço dou-lhe provimento
para reformar a sentença impugnada e julgar improcedente o pedido da inicial.

7

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2a Turma Recursal Temporária

Deixo de condenar em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento,
nos termos do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

8